Tribunal: TJSP
Processo: 2218714-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Patrono que tem o mandato revogado - Pretensão de reserva e levantamento do valor relativo a honorários advocatícios sucumbenciais - Indeferimento - Inviabilidade de execução da verba nos próprios autos - Necessidade de ação autônoma - Procedentes do STJ - Pedido de levantamento

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Patrono que tem o mandato revogado - Pretensão de reserva e levantamento do valor relativo a honorários advocatícios sucumbenciais - Indeferimento - Inviabilidade de execução da verba nos próprios autos - Necessidade de ação autônoma - Procedentes do STJ - Pedido de levantamento que deverá ser precedido de penhora no rosto dos autos - Decisão confirmada - Recurso não provido.